Tribunal: TJSP
Processo: 1054767-45.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Questão atinente à atribuição de notas. Alegação das impetrantes de que ao Poder Judiciário não é dado substituir a banca examinadora na avaliação dos critérios de correção da prova. Impetrante que, por força de liminar, teve sua nota da fase discursiva recalculada. Aprovação na fase oral, com posse no cargo de Defensora Pública do Estado de São Paulo no mês de março de 2020.

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. Questão atinente à atribuição de notas. Alegação das impetrantes de que ao Poder Judiciário não é dado substituir a banca examinadora na avaliação dos critérios de correção da prova. Impetrante que, por força de liminar, teve sua nota da fase discursiva recalculada. Aprovação na fase oral, com posse no cargo de Defensora Pública do Estado de São Paulo no mês de março de 2020. Elementos do caso concreto que evidenciam claro controle de legalidade do ato administrativo. Segurança concedida em 1o grau. Necessidade de manutenção em 2o grau. RECURSOS DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000778377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1054767-45.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes PRESIDENTE DA COMISSÃO DO VLLL CONCURSO PÚBLICO PARA
O CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS FCC e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada THAIS GUERRA LEANDRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após os votos da relatora e do 2o juiz
negando provimento aos recursos, divergiu o 3o juiz. Em julgamento estendido, foram
convocados os Desembargadores Flora Maria Nesi Tossi Silva, que acompanhou a
divergência, e Djalma Lofrano FIlho, que acompanhou a relatora. Por maioria de votos,
negaram provimento aos recursos. Declara voto convergente vencedor o Des. Djalma
Lofrano Filho e voto vencido o Des. Borelli Thomaz.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), FERRAZ DE ARRUDA, BORELLI
THOMAZ E DJALMA LOFRANO FILHO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
ISABEL COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 19475 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO/REEXAME
NECESSÁRIO
No
1054767-45.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTES: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS E JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDA: THAÍS GUERRA LEANDRO
INTERESSADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Juiz de 1a Instância: Kenichi Koyama
MC
CONCURSO PÚBLICO. Questão atinente à atribuição de
notas. Alegação das impetrantes de que ao Poder Judiciário não
é dado substituir a banca examinadora na avaliação dos
critérios de correção da prova. Impetrante que, por força de
liminar, teve sua nota da fase discursiva recalculada.
Aprovação na fase oral, com posse no cargo de Defensora
Pública do Estado de São Paulo no mês de março de 2020.
Elementos do caso concreto que evidenciam claro controle de
legalidade do ato administrativo. Segurança concedida em 1o
grau. Necessidade de manutenção em 2o grau. RECURSOS DE
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.

Trata-se de recursos de apelação e de reexame
necessário interpostos contra a r. sentença de fls. 960/967, que concedeu a
segurança, tornando definitiva a liminar, para determinar tanto que as
autoridades atribuíssem à ora recorrida a pontuação de 1,0 no item “e” da
questão 2 de Direito Civil quanto para que lhe atribuíssem a nota 0,5 no
item “2.3” da questão 1 de Direito Civil, recalculando sua nota.
Inconformadas, recorrem a Defensoria Pública do
Estado de São Paulo e a Fundação Carlos Chagas pugnando pela inversão
do julgado, sob a alegação, em resumo, da impossibilidade de o Poder
Judiciário substituir a banca do concurso na avaliação dos critérios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correção da prova (fls. 980/999 e 1000/1007).
Contrarrazões às fls. 1021/1036.
Instada a se manifestar, a D. Procuradoria de
Justiça ofertou parecer nos autos, opinando pelo provimento dos recursos
(fs. 1081/1082).
Fls. 1083/1085: petição da recorrida informando
ter tomado posse no Cargo de Defensora Pública do Estado de São Paulo
no dia 13.3.2020 e ter sido designada para o exercício da função de
Coordenadora Auxiliar da Regional de Bauru em 21.7.2020.
Sentença, no mais, sujeita ao reexame necessário.
É o relatório.
Os recursos voluntários e oficial não comportam
provimento, pelos motivos a seguir expostos.
A impetrante concorreu a uma das vagas no VIII
Concurso de Provas e Títulos da Defensoria Pública do Estado de São
Paulo e foi aprovada em 6o lugar na 1a fase do certame. Contudo, obteve
média superior a 3 em 8 das 10 disciplinas, enquanto o Edital previa a
necessidade obtenção de média superior a 3 em 9 das 10 disciplinas.
Alegou a impetrante que não obteve a média mínima 3 em razão de
equívoco cometido pela banca examinadora do concurso na distribuição da
matéria de Direito Civil. Assim, impetrou o presente mandado de
segurança com o objetivo de que houvesse a retificação da pontuação dos
seguintes itens: a) de 0,5 para 1,0 no item “e” da questão 2 de Direito Civil;
b) de 0,25 para 0,5 no item 2.2 da questão 1 de Direito Civil; e c) de 0 para
0,5 no item 2.3 da questão 1 de Direito Civil.
Conforme
se
depreende
dos
autos,
em
11.10.2019, foi deferida em parte a liminar pleiteada, ocasião em que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinou que as autoridades atribuíssem à impetrante a pontuação 1,0 no
item “e” da questão 2 de Direito Civil quanto para que atribuíssem a nota
0,5 no item “2.3” da questão 1 de Direito Civil, recalculando a sua nota.
Em referida decisão, determinou-se, também, que as impetradas
examinassem se tinham sido preenchidos os requisitos cumulativos do item
9.6 do edital (fls. 59/60) e, em caso positivo, possibilitassem à impetrante a
entrega dos documentos imprescindíveis para inscrição e realização da
prova oral (fls. 748/753).
Em
19.11.2019,
a
Presidência
da
Banca
Examinadora do VIII Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso
na carreira de Defensoria ou Defensor Público do Estado de São Paulo
tornou pública a relação dos candidatos habilitados após a prova oral,
dentre eles a ora recorrida, Thaís Guerra Leandro (fls. 941/944).
A sentença concedendo a segurança foi prolatada
em 09.12.2019 e a recorrida tomou posse no cargo de Defensora Pública
do Estado de São Paulo em 13.3.2020.
Pois bem. O inconformismo das apelantes está
pautado, em resumo, na impossibilidade de o Poder Judiciário avaliar os
critérios de correção da prova, imiscuindo-se, assim, na função que seria
privativa da banca examinadora do concurso.
No presente caso concreto, contudo, verifica-se
que a r. sentença combatida não extrapolou a função atribuída ao Poder
Judiciário de controle de legalidade do ato administrativo. uma vez que se
ateve à verificação da correspondência entre o espelho de correção e as
respostas dadas pela recorrida.
De fato, ao impetrar o presente mandado de
segurança, objetivava tão somente que o critério de julgamento utilizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela banca examinadora, estabelecido no espelho de correção, fosse
devidamente considerado na correção da prova que realizou. E razão lhe
assiste.
A despeito de a segunda etapa do concurso
consistir em prova escrita, importante salientar-se que a correção da prova
não pode ser discricionária, em especial quando há divulgação do espelho
de correção, demonstrando a vinculação do ato administrativo. No mais,
segundo entendimento jurisprudencial dessa C. Câmara, em caso análogo
ao presente, envolvendo o mesmo concurso público:
“Pondere-se, por oportuno, que embora o edital
não tenha previsto obrigatoriedade da divulgação do espelho de correção,
no momento em que isso foi feito, em razão do princípio da boa-fé objetiva
a Banca Examinadora vinculou-se necessariamente aos critérios ali
estabelecidos”
(TJSP,
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2243043.08.2019.8.26.0000, 13a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Antônio Tadeu Ottoni, DJE 10.01.2020).
Outrossim, a r. sentença bem salientou que não é
dada ao Poder Judiciário a substituição da banca examinadora na avaliação
das respostas dadas pelos candidatos, bem como nas notas a estes
atribuídas, senão em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.
Dos documentos carreados aos autos, conclui-se,
portanto, que, em que pesem as alegações das apelantes, não se trata de
conferir à ora apelada um tratamento diferenciado, em ofensa ao princípio
da isonomia; tampouco mitigar as claras regras contidas no edital do
concurso.
Pelo contrário, trata-se da verificação de que, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presente caso concreto, a apelada teria preterido seu direito ao recálculo da
nota obtida na fase discursiva do concurso em razão da exigência de
abordagens de pontos não explicitados no próprio espelho de respostas
trazidos pelas recorrentes.
Assim, de rigor a manutenção da r. sentença.
Por fim, sem honorários advocatícios, em virtude
do art. 25, da Lei 12.016/2009 e do disposto na Súmula 512 do STF.
Considera-se, no mais, prequestionada toda a
matéria infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes,
salientando-se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos
voluntários e oficial.
ISABEL COGAN
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18642
Apelação / Remessa Necessária no 1054767-45.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: Presidente da Comissão do Vlll Concurso Público Para O Cargo
de Defensor Público do Estado de São Paulo e Presidente da Fundação
Carlos Chagas FCC
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Thais Guerra Leandro
Interessado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitados
os
votos
divergentes
dos
ilustres
Desembargadores Flora Maria Nesi Tossi Silva e Borelli Thomaz, pelo meu voto,
acompanho o entendimento adotado pelos ilustres Desembargadores Isabel
Cogan (Relatora) e Ferraz de Arruda.
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato
coator do Presidente da Banca Examinadora do VIII Concurso de Provas e
Títulos para Ingresso na Carreira de Defensor Público do Estado de São Paulo.
Alega a impetrante que a resposta apresentada muito se
assemelhou ao espelho corretivo fornecido pela Administração Pública e que, ao
postular revisão e recorrer administrativamente, recebera resposta padrão, no
sentido de não considerar os pontos sobre os quais a candidata entendia fazer jus.
Como é sabido, o ato administrativo pode ser classificado
como vinculado e discricionário. No discricionário, o legislador, não podendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prever de antemão qual o melhor caminho a ser tomado, confere ao agente estatal
uma parcela de liberdade para atuar, dentro dos limites legais.
Em outras palavras, em determinadas hipóteses, o
administrador público tem a possibilidade de escolha na realização do ato, o qual
deve sempre, em qualquer situação, harmonizar-se com os princípios da
administração pública.
Ou seja, essa margem de escolha não implica liberdade
absoluta, pois o ato discricionário deve sempre respeitar os limites legais e estar
em consonância com o ordenamento jurídico, na busca do interesse público.
Portanto, o administrador não possui liberdade plena, mas age sempre dentro das
balizas das imposições legislativas.
Com efeito, tratando-se de ato discricionário, quando a
Administração Pública age com base em critérios de oportunidade e
conveniência, “é o próprio agente que elege a situação fática geradora da
vontade, permitindo, assim, maior liberdade de atuação, embora sem
afastamento dos princípios administrativos” (CARVALHO FILHO, José dos
Santos. Manual de Direito Administrativo. 14a edição. Rio de Janeiro: Editora
Lumen Juris, 2005, p. 97).
Já o ato vinculado é aquele em que não há nenhuma parcela
de liberdade de decisão para o agente estatal, porque o legislador pré-definiu a
única conduta possível para a situação designada, sem deixar margem de escolha.
Resta compreender se o ato administrativo discricionário
precisa de motivação. A resposta é negativa, ressaltando-se que, caso o seja, essa
motivação vinculará o ato, sob pena de nulidade. Para Hely Lopes Meirelles, “a
teoria dos fatos determinantes funda-se na consideração de que os atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativos, quanto tiverem sua prática motivada, ficam vinculados aos
motivos expostos, para todos os efeitos jurídicos” (Direito Administrativo
Brasileiro, 22a ed. São Paulo: Ed. Malheiros. p.182).
Há, no entanto, a teoria francesa dos motivos
determinantes, pela qual se compreende o seguinte: “mesmo que um ato
administrativo seja discricionário, não exigindo, portanto, expressa motivação,
esta, se existir, passa a vincular o agente aos termos em que foi mencionada. Se
o interessado comprovar que inexiste a realidade fática mencionada no ato como
determinante da vontade, estará ele irremediavelmente inquinado de vício de
legalidade”.
É justamente o que se verifica no caso em apreço. O ato
nasceu inicialmente discricionário, podendo a Administração Pública eleger,
dentro da legalidade, os critérios para a contratação e preenchimento do cargo de
Defensor Público.
Optou, na hipótese vertente, por apresentar o espelho de
respostas, informações essas que passaram a servir de parâmetros objetivos para
a correção das provas dos candidatos, de modo a vincular a adequação das
respostas, ou seja, vinculando, por conseguinte, o próprio ato administrativo.
É certo que o Poder Judiciário não pode substituir a banca
examinadora, mas detectada a ilegalidade do ato administrativo, instado a tanto,
pode afastar o império do ato executivo, a fim de preservar o ordenamento
jurídico.
Foi justamente esta a tese fixada pelo Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do RE no 632853/CE, com repercussão geral reconhecida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tema 485.
A meu sentir, a solução adotada na hipótese em exame não
contraria o referido precedente, mas se insere nos parâmetros da exceção nele
prevista.
Isso porque, se a candidata respondeu às questões da prova
conforme indicado pela própria autoridade coatora, que integra a Banca
Examinadora do Concurso Público, deverá receber a pontuação pertinente, como
consequência do ato administrativo motivado (vinculado à motivação
posteriormente apresentada), aplicando-se ao caso em comento a teoria dos
motivos determinantes.
Em outras palavras, se a Administração apresentou
motivação ao ato discricionário, vinculando-o, afastou-se da oportunidade e
conveniência, ficando adstrita aos motivos indicados (no caso, o espelho das
respostas).
É possível observar, ainda, dos elementos de convicção
coligidos aos autos, que além da constatação da ilegalidade acerca da não
aceitação da resposta assemelhada ao espelho indicado pela própria
Administração Pública, observa-se que, ao requerer revisão da prova, a candidata
recebeu respostas padronizadas da autoridade coatora, com argumentos genéricos
para todos os candidatos insurgentes, como se vê dos documentos de fls.
701/722.
Dessa forma, além de não considerar a resposta apresentada
pela candidata, assemelhada ao espelho fornecido, a Administração Pública
também deixou de observar o devido processo legal administrativo,
constitucionalmente consagrado pela Carta da República, uma vez que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrado faz jus ao processo administrativo específico, individual, que,
embora abreviado, assegure algum contraditório, a ampla defesa e o devido
processo legal.
E a solução empregada ao recurso da autora, encartada a
fls. 701/722 desses autos recursais, não representa exatamente a resposta aos
reclamos apresentados, nos moldes de um procedimento administrativo
minimamente legal.
No mesmo sentido, confira-se:
“Apelação cível
Direito Administrativo
Concurso
público Verificação do espelho apresentado pela banca com o conteúdo escrito
pelo Candidato
Admissibilidade, flagrante equívoco (erro material) na
pontuação final da questão Sentença reiterada nos termos do art. 252 do
RITJSP - Recursos desprovidos.” (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
1002277-51.2016.8.26.0053; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/02/2019; Data de Registro:
28/02/2019)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
MANDAMENTAL CONCURSO PÚBLICO NOTA ZERO CONTROLE
JURISDICIONAL POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. 1. Cuida-se de agravo
de instrumento tirado em face de decisão que denegou liminar em mandado de
segurança impetrado em face de ato que eliminou o autor de certame por ter
sido atribuída nota zero à sua resposta em prova dissertativa. 2. Nos termos de
decisão do E. Supremo Tribunal Federal, em regra não é possível o controle
jurisdicional sobre a correção de provas de concurso público ou sobre o
conteúdo das questões, exceto em casos de flagrante ilegalidade ou
desconformidade com o edital. 3. É possível confrontar a correção das questões
com os critérios do edital, bem como com parâmetros de legalidade e
razoabilidade. Precedentes do E. TJSP. 4. A atribuição de nota zero sem caráter
de sanção, deve seguir-se a uma integral disparidade da resposta com o espelho
disponibilizado pela banca examinadora, sob pena de implicar em violação da
impessoalidade administrativa. 5. No caso dos autos, ao menos nesse momento,
existem elementos que indicam não ter sido justificada a desconsideração da
resposta do agravante, que, aliada à premência do caso, indicam a necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de mantê-lo no certamente até a solução definitiva do caso Recurso provido.”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2190911-71.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 11/03/2020)
“CONCURSO PÚBLICO. DIVULGAÇÃO DE GABARITO
E ESPELHO DA PROVA ESCRITA. - Os concursos públicos devem inteira
observância aos princípios da legalidade, da igualdade e da moralidade
administrativa (MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. São Paulo:
Revista dos Tribunais. 2004, p. 313; BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio.
Curso de direito administrativo. São Paulo: Malheiros. 2004, p. 258-9), e, bem
por isso, diz Hely LOPES MEIRELLES, "sempre caberá reapreciação judicial do
resultado dos concursos, limitada ao aspecto da legalidade da constituição das
bancas ou comissões examinadoras, dos critérios adotados para o julgamento e
classificação dos candidatos. Isso porque nenhuma lesão ou ameaça a direito
individual poderá ser excluída da apreciação do Poder Judiciário (CF, art. 5o,
XXXV)" (Direito administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros. 2004, p. 414).
- A não divulgação de gabarito e do espelho da prova escrita fere não só
previsão editalícia, mas também os princípios da publicidade e da ampla defesa,
não permitindo que o candidato interponha recurso fundamentado, com cotejo
entre a resposta pretendida pela banca examinadora e aquela dada pelo
concursante. Não provimento da remessa necessária.” (TJSP; Remessa
Necessária Cível 1003111-20.2019.8.26.0483; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Venceslau - 2a Vara;
Data do Julgamento: 06/08/2020; Data de Registro: 06/08/2020)
Com tais considerações, respeitado o entendimento adotado
pelos Desembargadores Flora Maria Nesi Tossi Silva e Borelli Thomaz, pelo
meu voto, acompanho o entendimento dos Desembargadores Isabel Cogan e
Ferraz de Arruda, para manter a sentença que concedeu a segurança para manter
a candidata no cargo, a qual já se encontra trabalhando há cerca de um ano, em
decorrência de liminar anteriormente concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30.418
Apelação / Remessa Necessária no 1054767-45.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelantes: Presidente da Comissão do Vlll Concurso Público Para O Cargo de Defensor
Público do Estado de São Paulo e Presidente da Fundação Carlos Chagas FCC
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Thais Guerra Leandro
Interessado: Estado de São Paulo
JUÍZO DE ORIGEM: 11a VARA DE FAZENDA PÚBLICA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: KENICHI KOYAM
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Relatório nos autos.
A recorrida participou do VIII Concurso Público de Provas e
Títulos para Ingresso na Carreira de Defensora ou Defensor Público do Estado de São
Paulo, tendo sido aprovada em 6o lugar na 1a fase.
Quando da realização da 2a fase, não cumpriu ou não teria
cumprido o requisito de obter média superior a 3 em oito das dez disciplinas, o que, no
entanto, foi resultado de equívoco da banca examinadora na distribuição de pontuação
da matéria de Direito Civil, levando em conta o espelho de correção divulgado pela
própria.
Sustenta ter esse ato violado direito líquido e certo porque, como
referiu, a pontuação mínima em Direito Civil apenas não foi atingida em razão de erro
material da banca examinadora, que não obedeceu aos critérios que ela mesma teceu no
espelho de correção, pois sua resposta à questão 2 de Direito Civil não só mencionou
sobre “função social do contrato”, como esmiuçou no que esse tema consistiria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Prosseguiu em ter sido preenchido o exigido no mencionado
espelho também em relação à questão 1, itens 2.2 e 2.3, em que também analisou a
contento os temas propostos quando articulou suas respostas, dissertando sobre eles.
A impetrante pôs essas respostas na petição inicial, por fac
símile.
No entanto, respeitado o entendimento original e com a devida
licença à D. Desembargadora Relatora, anotado, ainda, sobre a atual situação funcional
da impetrante-recorrida, designada no dia 21/07/2020 como Coordenadora Auxiliar da
Regional de Bauru, tenho como procedente o inconformismo.
A impetrante-recorrida, inconformada com a avaliação para sua
prova de Direito Civil, pleiteia haja retificação da pontuação dos itens: a) de 0,5 para 1,0
no item e da questão 2 de Direito Civil; b) de 0,25 para 0,5 no item 2.2 da questão 1 de
Direito Civil; e c) de 0 para 0,5 no item 2.3 da questão 1 de Direito Civil.
A questão de fundo, então, é esta: as respostas dadas pela
candidata às referidas questões não estão totalmente incorretas, a resultar em notas
diferentes das consideradas pela Comissão, a maior, e, por consequência, a implicar sua
permanência no certame como aprovada.
Ainda sob vênia, o aceno da impetrante foi de busca, vedada, de
o Judiciário substituir a banca examinadora para dizer se as questões foram bem
respondidas ou se as notas atribuídas foram as adequadas, ou não, às respostas.
Como se percebe, a impetrante-recorrida busca disputa sobre
estarem corretas, ou não, as respostas dadas, fazendo-o como se fosse possível ao Poder
Judiciário impor verdadeira obrigação de fazer à banca examinadora para que esta, em
verdade, proceda a nova correção da prova a partir do espelho fornecido por ela própria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Essa busca, com a devida vênia, é de todo descabida, seja por se
estar em ação mandamental, seja porque o C. Supremo Tribunal Federal fixou a tese de
que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar
o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de
ilegalidade ou de inconstitucionalidade (Tema 485 de Repercussão Geral).
De relevo notar, ainda, verificar dispor o item 9.3. do Edital:

9.3. Na avaliação das Provas Escritas serão considerados o acerto
das respostas dadas, o grau de conhecimento do tema, a fluência e a
coerência da exposição, a correção gramatical e a precisão da
linguagem jurídica (destaquei).
Por sua vez, prevê o item 9.6 do Edital:
9.6. Serão considerados habilitados para Prova Oral somente os
candidatos da lista geral que, concomitantemente:
a) obtiverem nota mínima igual ou superior a 3 (três) em ao menos 9
(nove) das 10 (dez) matérias que compõem a Segunda e a Terceira
Provas Escritas;
b) obtiverem nota superior a 0 (zero) em todas as matérias que
compõem a Segunda e Terceira Provas Escritas;
c) obtiverem média igual ou superior a 4 (quatro), considerando
conjuntamente as Segunda e Terceira Provas Escritas.
Lembrar ser o edital a lei interna do certame, pois impõe e
vincula seu conteúdo a tantos quantos estejam envolvidos no evento, sejam os
candidatos, seja a própria Administração.
Pelo meu voto, dmv, reformo a r. sentença para denegar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurança, invertidos os ônus sucumbenciais, preservadas isenções.
Dou provimento aos recursos e ao reexame necessário.
BORELLI THOMAZ
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA ISABEL CAPONERO COGAN
129E0E11
7
13
Declarações de
Votos
DJALMA RUBENS LOFRANO FILHO
B9D0044
14
17
Declarações de
Votos
DIMAS BORELLI THOMAZ JUNIOR
12DDE4CE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1054767-45.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.